Tribunal: TJSP
Processo: 2198044-57.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – Constrangimento ilegal. Demora no cadastramento da guia de recolhimento provisório, impossibilitando o sentenciado de pleitear benefícios de execução penal. Inocorrência – Trâmite regular do processo de execução. Ausência de comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. Recomendação a fim de se conferir celeridade na apreciação do pleito – ORDEM DENEGADA COM

Ementa:
HABEAS CORPUS – Constrangimento ilegal. Demora no cadastramento da guia de recolhimento provisório, impossibilitando o sentenciado de pleitear benefícios de execução penal. Inocorrência – Trâmite regular do processo de execução. Ausência de comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. Recomendação a fim de se conferir celeridade na apreciação do pleito – ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO.